Tribunal: TJBA
Processo: 8140432-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140432-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUI COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, MARIANA LACERDA NASCIMENTO, JORGE VACITE NETO

APELADO: SILAS LIMA MALAFAIA e outros

Advogado(s)
:
JORGE VACITE NETO, LEONARDO DE SOUZA REIS, MARIANA LACERDA NASCIMENTO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM PLATAFORMAS DIGITAIS. IMPUTAÇÃO DE QUE O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA TERIA DEMITIDO MÉDICA ATUANTE NO COMBATE À COVID-19 POR RAZÕES IDEOLÓGICAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. OFENSAS VEICULADAS NA INTERNET. DANO DE ALCANCE NACIONAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ (REsp 2.032.427/SP). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$500.000,00. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. LIMITAÇÃO DO EXAME AOS CONTORNOS DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL NO VALOR DE R$ 120.000,00. MÉRITO. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. ABUSO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE FATOS OBJETIVAMENTE FALSOS, VEICULADOS COMO “DENÚNCIA”, SEM LASTRO FÁTICO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA DO AUTOR NO DESLIGAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECONHECIMENTO EXPRESSO PELO RÉU DA INEXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES. VÍDEO COM ACUSAÇÕES DE DESPREZO PELA VIDA DA POPULAÇÃO E DESINTERESSE PELA SAÚDE PÚBLICA (MINUTOS
1:28, 00:05, 0:09 E 00:40, IDS. 90538065 e 90538064)
. USO DE EXPRESSÕES INJURIOSAS. DANO MORAL IN RE IPSA. CONTEXTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA. ACUSAÇÃO DE CONDUTA GRAVE RELACIONADA À GESTÃO DA PANDEMIA, COM POTENCIAL DE ABALO À HONRA E À CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE AGRAVADA PELA AMPLA CAPILARIDADE DA MENSAGEM. LÍDER RELIGIOSO DE EXPRESSIVA PROJEÇÃO NACIONAL. DEVER REFORÇADO DE CAUTELA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA AQUÉM DA GRAVIDADE DO ILÍCITO, ARBITRADO EM R$ 30.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. PRECEDENTE DO TJRJ ENVOLVENDO O MESMO RÉU, POSTERIORMENTE APRECIADO PELO STJ (
AREsp nº 2.496.774/RJ). RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO PARA R$ 120.000,00.

1. Tratam-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas por
RUI COSTA DOS SANTOS
e por
SILAS LIMA MALAFAIA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA,
ID 90540339
, que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedidos formulado na petição inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2. O autor propôs a presente demanda,
ID 90538058
, narrando que, à época do exercício do cargo de Governador do Estado da Bahia, no ano de 2020, teve sua honra objetiva e subjetiva atingidas em razão de vídeo divulgado pelo réu em plataformas digitais, notadamente YouTube e WhatsApp, no qual lhe foram imputadas condutas desabonadoras e fatos inverídicos.

3. Alegou que o vídeo, intitulado
“Denúncia Gravíssima! Governador da Bahia do PT quer mais que os baianos morram! Cretino!”
, imputava-lhe a responsabilidade pela demissão da médica Raissa Soares do Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro/BA, durante a pandemia da COVID-19, por supostas divergências políticas quanto ao tratamento da doença.

4. Asseverou que as acusações eram sabidamente falsas, esclarecendo que o desligamento da profissional decorreu de questões administrativas, conforme informado pela própria médica, tendo, inclusive, sido o conteúdo apontado por veículos de imprensa como “fake news”. Destacou, ainda, que a ampla projeção do réu, com milhões de seguidores, teria ampliado a repercussão do material. Motivo pelo qual, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 500.000,00.

5. Regularmente citado, o réu apresentou contestação,
ID 90540324
, arguindo, preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo de Salvador, com fundamento no art. 46 do CPC. No mérito, sustentou que as manifestações veiculadas configurariam exercício legítimo da liberdade de expressão e da crítica política, afirmando ter se baseado em informações divulgadas por sites de notícias, inexistindo dolo ou intenção de ofender. Alegou, ainda, ter promovido retratação pública, requerendo, ao final, o acolhimento da preliminar ou a improcedência integral dos pedidos.

6. Sobreveio a sentença,
ID 90540339
, por meio da qual o magistrado entendeu pela impertinência da preliminar de incompetência territorial, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.032.427/SP. Nesse precedente, restou fixado que a competência do foro do domicílio da vítima é o devido para o julgamento de ações indenizatórias por danos morais decorrentes de ofensas veiculadas em redes sociais, em razão da ampla difusão do conteúdo ilícito.

7. No mérito, reconheceu que o réu divulgou vídeo contendo imputações falsas e expressões injuriosas dirigidas ao autor, configurando abuso do direito de expressão e o consequente dever de indenizar. Razão pela qual julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00, acrescida de correção monetária e juros de mora.

8. Primeiramente, o réu manejou apelação,
ID 90540346,
reiterando a preliminar de incompetência territorial do Juízo baiano. No mérito, defendeu a licitude de sua conduta sob o pálio da liberdade de expressão, a ausência de dolo, a boa-fé na divulgação das informações e a existência de retratação posterior, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

9. O autor, por sua vez, interpôs apelação,
ID 90540351
, sustentando que o valor arbitrado a título de dano moral seria ínfimo e incapaz de atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, diante da gravidade das ofensas, da expressiva influência social e capacidade econômica do réu. Ao fim, pugnou pela majoração da indenização no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

10. Em preliminar, o réu insiste na incompetência territorial do Juízo da Comarca de Salvador/BA, sustentando que a demanda deveria tramitar no foro de seu domicílio, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com fundamento no art. 46 do Código de Processo Civil. A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

11. A controvérsia deve ser dirimida à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no
REsp 2.032.427-SP
. Consoante tal entendimento, nas ações indenizatórias fundadas em ofensas veiculadas pela internet ou por redes sociais, a competência territorial fixa-se no foro do domicílio da vítima, por ser esse o local em que o dano se projeta com maior intensidade. Isso decorre da difusão potencialmente ilimitada do conteúdo e da ampla repercussão social da lesão. Confira-se:

“A competência para julgamento de ação de indenização por danos morais, decorrente de ofensas proferidas
em rede social, é do foro do domicílio da vítima
, em razão da ampla divulgação do ato ilícito”.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.032.427-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 27/4/2023 (Info 774).

12. No caso concreto, à época dos fatos narrados na inicial, a vítima, qual seja o autor, residia em Salvador, Bahia, local onde exercia o cargo de Governador do Estado da Bahia. Revela-se, portanto, acertada a decisão proferida pelo Juízo de origem que, na sentença de
ID 90540339
, reconheceu a competência da Comarca de Salvador.

13. Ademais, ainda em sede preliminar, impõe-se examinar a pretensão do autor de ver majorado o valor indenizatório para R$ 500.000,00, tal como requerido nas razões de apelação de
ID 90540351, fls. 18
.

14. Compulsando os autos, verifica-se que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por decisão de
ID 90538066
, o demandante apresentou emenda à petição inicial, por meio da qual alterou o valor da indenização originalmente postulada em R$ 500.000,00 para o valor de R$ 120.000,00,
ID 90540169,
recolhendo as custas processuais sobre esse novo montante,
ID 90540177
. Confira-se:

“[...] a) O aditamento da inicial, para
alterar o valor da causa

de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais)
para R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) (Art.329. I CPC):

Onde se lê: A parte Autora dá à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Leia-se: A parte Autora dá à causa o valor de
R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) [...]”.

15. À vista disso, a partir da citação do réu e da estabilização da demanda, o pedido indenizatório passou a limitar-se ao valor de R$ 120.000,00.

16. Nos termos do art. 329 do CPC, após a citação, a modificação do pedido depende do consentimento da parte adversa, o que não ocorreu. A ampliação pretendida apenas em grau recursal caracteriza inovação recursal, vedada, por ofensa aos princípios da estabilização objetiva da demanda, do contraditório, consagrados nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Veja-se

17.

Sendo assim, eventual readequação do quantum indenizatório nesta instância deve respeitar o teto de R$ 120.000,00.

18. A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à verificação da responsabilidade civil do réu pelas declarações divulgadas em ambiente digital e, por conseguinte, à adequação do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

19. A Constituição da República, em seus arts. 5º, incisos, IV, V e X, assegura, simultaneamente, a liberdade de manifestação do pensamento e a tutela da honra, da imagem e da dignidade das pessoas, estabelecendo o direito à indenização sempre que tais bens jurídicos sejam violados.

20. É certo que a liberdade de expressão constitui pilar essencial do Estado Democrático de Direito. Todavia, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade. Sendo assim, a imputação de fatos sabidamente falsos ou o emprego de expressões injuriosas, desnatura o exercício regular do direito e transborda para o campo do ilícito civil.

21. Compulsando os autos, restou comprovado que, no ano de 2020, o réu, ora apelante, divulgou, por meio de seu canal no YouTube, vídeo contendo afirmações de que o autor teria, durante a pandemia da COVID-19, determinado a demissão de profissional médica por razões ideológicas. Além disso, atribuiu-lhe conduta ainda mais grave, ao insinuar que desejaria a morte da população baiana, valendo-se de expressões manifestamente depreciativas, como
“cretino”
(minuto 00:13 do
ID 90538064
) e
“esquerdopata”
(minuto 00:05 do
ID 90538065
).

22. Isto posto, conclui-se que os fatos narrados na inicial, imputados ao réu, correspondem à realidade, não remanescendo dúvidas de que ele promoveu a divulgação de “fake news”. Outrossim, a parte ré, ora apelante, busca justificar a própria conduta sob o argumento de desconhecimento da veracidade dos fatos, entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

23. Da análise dos sítios eletrônicos mencionados em sede de contestação,
ID 90540324, fls. 4 e 5,
indicados pelo próprio réu como fontes que teriam ensejado o próprio equívoco na divulgação das informações, verifica-se que tais publicações eletrônicas não apresentam qualquer confirmação objetiva das imputações dirigidas ao autor. Na verdade, tratam-se apenas de especulações desprovidas de respaldo probatório.

24. Além disso, não se pode desconsiderar que o demandado é pessoa de notória influência e detentor de ampla audiência pública. Tal circunstância lhe impunha redobrado dever de cautela na divulgação de informações relevantes, com a adoção de providências mínimas de verificação antes de propagar acusações de elevada gravidade, sobretudo mediante o emprego de expressões manifestamente injuriosas.

25. O dano, por sua vez, é inerente à própria ofensa à honra e à imagem, configurando hipótese clássica de dano moral
in re ipsa
,

26.
Resta examinar a insurgência do autor, apelante, quanto ao montante indenizatório.

27. Para tanto, deve-se levar em consideração a gravidade da conduta, o alcance das manifestações do acionado, o contexto em que fora praticado o ato e a posição institucional ou relevância pública da pessoa atingida.

28. Inicialmente, à época dos fatos, no ano de 2020, o autor RUI COSTA DOS SANTOS exercia o cargo de Governador do Estado da Bahia, circunstância que não pode ser tratada como dado neutro na valoração do dano. Desse modo, encontrava-se investido de elevada visibilidade pública e permanente exposição midiática, de modo que suas manifestações alcançavam ampla repercussão social.

29. No caso em tela, o conteúdo divulgado pelo réu, conforme mídias de
IDs. 90538065 e 90538064
, não se limitou a emitir juízo opinativo ou discordância política acerca de atos de governo.

30. Ao revés, imputou ao autor condutas de elevada gravidade, como a suposta demissão de profissional de saúde por razões ideológicas e, de modo ainda mais severo, fez constar no próprio título do vídeo a mensagem “Denúncia Gravíssima! Governador da Bahia do PT quer mais que os baianos morram”.

31. Examinando-se o conteúdo do vídeo acostado aos autos,
IDs 90538064 e 90538065
, constata-se que o réu formula sucessivas imputações, formula sucessivas imputações, destacando-se as seguintes:

“O governador da Bahia
não está
nem aí
para
a vida dos baianos
” (minuto 1:28 - ID 90538064)

“
Esquerdopata
” (minuto 00:05 - ID 90538065)

“A política é mais importante que a
vida das pessoas
” (minuto 00:09 - ID 90538065)

“Só tem
interesses pessoais e mesquinhos
” (minuto 00:40 - ID 90538065)

32. Tais expressões ultrapassam qualquer margem de crítica institucional e ingressam no campo da desqualificação moral absoluta, insinuando comportamento desumano e deliberadamente lesivo à população.

33. A figura do chefe do executivo estadual, em tais hipóteses, assume dimensão institucional, pois sua imagem se confunde, em grande medida, com a confiança que a coletividade deposita na autoridade legitimamente eleita.

34. Por isso, a disseminação da narrativa falsa de que o Governador estaria agindo contra os interesses vitais da população, compromete não só a reputação pessoal do agente, mas também a estabilidade da relação de confiança entre governantes e governados, o que agrava sensivelmente a repercussão do dano.

35. Some-se a isso o contexto histórico em que os fatos ocorreram. As declarações foram veiculadas no ano de 2020, em plena pandemia de COVID-19, período reconhecidamente excepcional, marcado por grave crise sanitária, elevado número de óbitos e profundo abalo social.

36. Neste período, a população, tomada por medo e incerteza, acompanhava com extrema atenção as notícias relacionadas à condução das políticas públicas de saúde, buscando nas autoridades informações seguras para a preservação da própria vida.

37. Desse modo, a circulação de notícias falsas neste período assumiu papel particularmente nocivo. Isto porque, não apenas maculava reputações individuais, mas também contribuía para a desinformação coletiva, para o descrédito das instituições e para o enfraquecimento das medidas de enfrentamento à doença.

38. À vista disso, ao acusar falsamente o Governador da Bahia de desejar a morte de sua população, o réu não só atingiu a honra do autor, como também fomentou ambiente de desconfiança e instabilidade social justamente quando a coesão institucional se mostrava mais necessária.

39. O réu, ora apelante, SILAS LIMA MALAFAIA, como é notório e foi reconhecido nos autos, não se trata de cidadão anônimo, mas de líder religioso de projeção nacional, com milhões de seguidores em redes sociais, programa televisivo exibido há décadas em rede aberta e canal próprio em plataforma digital, onde, inclusive, foi divulgado o vídeo em questão.

40. Tal circunstância impõe, em contrapartida, dever de diligência igualmente ampliado. Quanto maior o poder de influência, maior a responsabilidade no manejo da informação.

41. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo que hipóteses análogas reclamam a fixação de indenização por danos morais em patamar mais elevado (TJ-BA - Apelação: 05216966120168050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 15/12/2023, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/02/2024).

42. Faz-se oportuno mencionar que, no Voto condutor do julgado acima, o Relator consignou a condenação no montante de R$ 50.000,00, o que ora se transcreve por ser pertinente à matéria do feito:

[...] Nessa linha, seguindo o
montante indenizatório comumente arbitrado por este Tribunal em casos análogos, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo de primeira instância se mostra adequado, impondo sua manutenção,
haja vista assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem acarretar o enriquecimento sem causa da parte lesada. [...]

43. Entretanto, o caso em apreço revela-se de gravidade ainda superior, à luz do conjunto de circunstâncias que envolvem a situação concreta.

44. Nesse contexto de aferição do quantum indenizatório, revela-se pertinente, ainda que a título exemplificativo e de coerência sistêmica da jurisprudência, registrar precedente oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que envolveu o mesmo réu, SILAS LIMA MALAFAIA.

45. Em situação fática substancialmente semelhante, igualmente se reconheceu o abuso da liberdade de expressão mediante a divulgação de afirmações ofensivas e falsas dirigidas a agente público, em meios digitais de ampla difusão.

46. Refiro-me à Apelação Cível
nº 0407407-28.2016.8.19.0001,
julgada pela Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 2022, sob a relatoria do Desembargador Fernando Cerqueira Chagas.

47. Nesta demanda, o então deputado estadual Marcelo Freixo ajuizou ação de indenização por danos morais contra Silas Malafaia, em razão de declarações difamatórias feitas durante o período eleitoral, nas quais o réu o acusou de distribuir cartilhas eróticas a crianças. A ação foi julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de indenização por haver divulgado em seus canais digitais acusações sabidamente falsas, com conteúdo depreciativo, capazes de macular a honra e a reputação do deputado perante o eleitorado.

48. Nessa senda, reconhecida a ilicitude da conduta, a indenização inicialmente fixada foi majorada pelo TJ/RJ para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), precisamente em razão da extensão do dano, da notoriedade pública do ofensor, do alcance massivo das publicações e do contexto de eleição.

49. Irresignado, o réu interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
AREsp nº 2.496.774/RJ
(2023/0363609-0), distribuído à relatoria do Ministro Moura Ribeiro. O apelo, entretanto, não foi conhecido.

50. Por fim, o réu opôs sucessivos Embargos de Declaração, todos rejeitados e reconhecidos como protelatórios, com imposição de multa majorada para 10% sobre o valor atualizado da causa, resultando em condenação significativa, ultrapassando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ao fim, sobreveio o trânsito em julgado em 09/12/2024.

51. Deve-se reconhecer, por outro lado, que o caso ora examinado, embora grave, não ostenta idêntica extensão fática à verificada no precedente oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, notadamente porque lá se tratava de disputa eleitoral direta com potencial impacto no processo democrático.

52. Essas constatações, somadas às particularidades do presente feito, a condição do ofendido como Governador de Estado, a repercussão institucional das acusações, o sensível contexto pandêmico e a reconhecida influência do réu perante milhões de seguidores, impõe-se majoração para patamar superior.

53. Respeitado o limite objetivo do pedido, fixado em R$ 120.000,00, reputo mais adequado o arbitramento da reparação em R$ 120.000,00.

54. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos de apelação e
DAR PARCIAL PROVIMENTO apenas
ao recurso interposto por
RUI COSTA DOS SANTOS
, para majorar a condenação para
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8140432-80.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados
RUI COSTA DOS SANTOS
e
SILAS LIMA MALAFAIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO apenas
ao recurso de apelação de
RUI COSTA DOS SANTOS
, para majorar a indenização por
danos morais para R$ 120.000,00,
à luz da elevada projeção institucional do ofendido, Governador do Estado à época, do contexto extraordinário da pandemia, da natureza manifestamente falsa e injuriosa das imputações e, por fim, do amplo alcance das manifestações do ofensor,
nos termos do voto da Relatora, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2026.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

EP-N